Tribunal: TJDFT
Processo: 0732261-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
A teor do artigo 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da preliminar suscitada nas contrarrazões de ID 52247002. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora